Tribunal: TJDFT
Processo: 0719511-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0719511-42.2022.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: RAFAEL MARTINS VIEIRA, CRISTIANO OLIVEIRA DE CARVALHO SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o réu sobre os embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público. Após, conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator